Tribunal: TJPA
Processo: 0814770-48.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814770-48.2021.8.14.0006

APELANTE: ALEX MENDONCA DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, § 13, CP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAL MILITAR. FOTOGRAFIAS DAS LESÕES. SUPRIMENTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa de ALEX MENDONÇA DE BRITO em face de sentença que o condenou pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica (Art. 129, § 13, do Código Penal). A pena aplicada foi de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto.

II. Questão em discussão

Os argumentos centrais consistiram na insuficiência de provas e dúvidas quanto à autoria. A defesa destacou, em especial, a ausência de testemunhas presenciais (apenas policiais que chegaram depois) e a desistência do Ministério Público em ouvir a vítima em juízo. Além disso, alegou a inexistência de materialidade devido à ausência do exame de corpo de delito.

Subsidiariamente, a Defesa requereu a fixação da pena-base no mínimo legal.

III. Razões de decidir

Em crimes praticados na clandestinidade, a jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, desde que firme e coerente e corroborado por outros elementos de prova.

A condenação não se baseou unicamente na fase inquisitorial, mas em um arcabouço probatório harmônico e coerente. O depoimento da vítima em sede policial foi corroborado pelo depoimento em Juízo do Policial Militar que chegou no momento da agressão, ouvindo a ordem do acusado para que a vítima se calasse e constatando as lesões visíveis no pescoço e olho.

A alegação de inexistência de materialidade devido à ausência do exame de corpo de delito não prospera. O entendimento jurisprudencial permite que a materialidade seja comprovada por outros meios idôneos, como provas orais e fotografias das lesões, em casos de violência doméstica.

O pleito subsidiário de redução da pena ao mínimo legal foi negado. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal devido à valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, em consonância com o Art. 59 do CP.

Valoração negativa do vetor culpabilidade: Considerada em grau elevado, dada a intensa reprovabilidade da conduta (dolo acima da média) e o longo período de agressão ("tortura" por aproximadamente 01 hora, com diversos modos de agressão), o que demonstra uma conduta que ultrapassa o limite inerente ao tipo penal.

Valoração negativa do vetor circunstâncias do crime: O ciúme é considerado motivo de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação masculina e configurar uma exteriorização da noção de posse, sendo fundamento apto a exasperar a pena-base.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal CONHECEU do Recurso de Apelação e, no mérito, NEGOU-LHE PROVIMENTO. A decisão manteve inalterada a sentença condenatória proferida pelo Juízo a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, ratificando a pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Dispositivos relevantes:

Art. 129, § 9º; Art. 129, § 13; Art. 59 do Código Penal. : Art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Art. 367; Art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022.

STJ - HC: 846594 RS 2023/0289010-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024.

Súmula nº 23 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0814770-48.2021.8.14.0006

VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ANANINDEUA

APELANTE: ALEX MENDONÇA DE BRITO

ADVOGADOS: GLAUBER FRANCISCO RODRIGUES SOARES, OAB/PA nº 26.392

E JENNINGS LOBATO DE BRITO, OAB/PA nº 25.047

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa de
ALEX MENDONÇA DE BRITO,
em face de sentença prolatada
pelo Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime de tipificado no art.129, § 13 (lesão corporal no contexto de violência doméstica) do Código Penal, à pena de e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

O Ministério Público ofereceu a Denúncia em 6 de dezembro de 2021. O acusado foi denunciado pela suposta prática do crime descrito no Art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro c/c Art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06.

A denúncia narra que, em 24 de outubro de 2020, o denunciado agrediu fisicamente sua companheira, H.S.D.S.B. A agressão teria ocorrido após o acusado sentir ciúmes da vítima em um churrasco, seguindo-se agressões no pescoço. Posteriormente, no
kitnet
onde residiam, a vítima relatou que o acusado desferiu socos em seu rosto e a enforcou com um fio, sendo a agressão interrompida pela chegada de policiais que o prenderam em flagrante.

A denúncia foi RECEBIDA em 25 de abril de 2022.

A audiências de instrução e julgamento foi realizada em duas fases. A primeira ocorreu no dia 01/11/2023. Nesta data foi colhido o depoimento do PM Marcelo Christi Araujo de Oliveira.

A segunda audiência foi realizada no dia 25/11/2024. O Acusado e seu Advogado estiveram ausentes. O Juiz aplicou os efeitos da revelia (Art. 367 do CPP). A vítima estava novamente ausente, tendo mudado de endereço pela segunda vez, e o MP desistiu de sua oitiva, bem como da oitiva das demais testemunhas.

O MP, em alegações finais requereu a condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 129, §13° do CPB. A Defesa apresentou Alegações Finais pugnando pela absolvição do réu, alegando insuficiência de provas, dúvidas quanto à autoria e o fato de a acusação ter dispensado a oitiva da vítima em juízo.

Em 26 de março de 2025, foi
proferida a sentença julgando a denúncia procedente e condenando o réu
pela prática do delito previsto no Art. 129, §13º, do Código Penal à
pena de 01 ano e 04 meses,
a ser cumprida no regime aberto.

A Defesa interpôs Recurso de Apelação, apresentando as Razões da Apelação em 8 de abril de 2025. A defesa reiterou os argumentos de insuficiência probatória, a ausência de testemunhas presenciais (apenas policiais que chegaram depois) e a desistência do MP em ouvir a vítima, requerendo a absolvição (Art. 386, V e VII do CPP) ou a fixação da pena-base no mínimo legal.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
em 26 de abril de 2025, requerendo o
não provimento do recurso de apelação,
mantendo-se a sentença condenatória.

A 3ª Procuradoria de Justiça Criminal pelo Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento do recurso de apelação.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

Em se tratando de crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, que ocorrem frequentemente na clandestinidade e longe dos olhares alheios, a jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), confere
especial relevância ao depoimento da vítima
, desde que este se apresente firme e coerente, e esteja corroborado por outros elementos de prova.

No presente caso, a defesa argumenta que o ônus da prova não foi cumprido pela acusação, especialmente porque a vítima,
H.S.D.S.B.
não compareceu às audiências de instrução e julgamento, e o Ministério Público desistiu de sua oitiva.

Contudo, a condenação na primeira instância não se baseou unicamente na fase inquisitorial, mas sim no
arcabouço probatório que demonstrou a harmonia e coerência
entre os elementos extrajudiciais e judiciais.

A materialidade da infração penal foi comprovada pelo boletim de ocorrência, pelas
imagens fotográficas da ofendida
(inclusas nos autos de Inquérito Policial) e pela prova testemunhal.

Em sede policial, a vítima foi
enfática
ao relatar que o acusado, movido por ciúmes, a agrediu com
socos no rosto
e a
enforcou com um fio em volta do pescoço
, com a intenção de matá-la. As agressões só foram interrompidas pela pronta intervenção policial.

Este depoimento foi
corroborado em Juízo
pela testemunha
PM MARCELO CHRISTI ARAUJO DE OLIVEIRA
, um dos policiais condutores do flagrante. O policial confirmou que a guarnição se deslocou após ser informada via CIOP sobre uma briga de casal em uma
kitnet
. Ao chegarem no local, ouviram dentro do imóvel uma pessoa dizendo: “fica quieta, não fala nada”, e escutaram um gemido de mulher. Após o acusado abrir a porta, os policiais observaram que a vítima estava deitada na cama
com lesões visíveis no pescoço e olho
.

O depoimento do policial militar possui
perfeita congruência
com o relato da ofendida, sendo também consistente com as
fotografias que atestaram lesões evidentes
no olho esquerdo (inchaço), marcas de sangue e marcas de enforcamento no pescoço.

Embora o policial militar não tenha presenciado o início das agressões (na festa ou dentro da
kitnet
), ele chegou no exato momento do crime, confirmando a situação de agressão em andamento (ouvindo o acusado mandar a vítima calar a boca e a vítima gemendo) e constatando as
lesões imediatas
. Este testemunho imediato é crucial para a prova nos crimes domésticos.

A
revelia
do acusado, decretada por sua ausência na segunda audiência de instrução, não gera efeitos confessionais no processo penal. Contudo, a ausência do réu não exime o Judiciário de valorar o restante das provas que pesam contra ele, sendo que a defesa não conseguiu apresentar qualquer prova que "fragilizasse a palavra da vítima, corroborada pela prova testemunhal e evidência fotográfica".

Ademais, embora a defesa tenha alegado a inexistência de materialidade devido à ausência do exame de corpo de delito, o entendimento jurisprudencial permite que, em casos de violência doméstica, a materialidade seja comprovada por outros meios idôneos, como
provas orais e fotografias das lesões
, rejeitando a tese de absolvição por este motivo. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. No caso em exame, as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art . 129, § 9º, do CP. 3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida. 4 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

A alegação da defesa de que há dúvidas razoáveis ou insuficiência probatória para a condenação não se sustenta diante da
robustez do conjunto probatório
, composto pela palavra segura da vítima na fase policial, os depoimentos coerentes do policial condutor do flagrante e as evidências fotográficas das lesões.

As provas colhidas são
uníssonas sobre a agressão sofrida pela ofendida
e interligadas entre si, não deixando margem para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

O Apelante, subsidiariamente, requereu a
reforma da dosimetria
, com a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
.

O pleito de reforma da dosimetria
não merece ser acolhido
, devendo ser mantida a pena fixada pelo Juízo
a quo
.

O Juízo de primeira instância, ao realizar a dosimetria da pena, utilizou-se da primeira fase (circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP), fixando a pena-base acima do mínimo legal (a sanção definitiva foi estabelecida em 01 ano e 04 meses).

A exacerbação da pena-base se deu pela valoração negativa de
02 (duas) circunstâncias desfavoráveis
:

1.

Culpabilidade:
Considerada em
grau elevado
, pois as provas dos autos indicaram uma
intensidade de dolo acima da média
, haja vista que, conforme depoimento da vítima, por aproximadamente 01 hora foi mantida sob tortura e agredida pelo acusado, com diversos modos de agressão, pauladas pelo corpo, cascudos e furada com faca.

2.

Circunstâncias do Delito (Motivo – Ciúme):
O magistrado fundamentou que o ciúme é de
especial reprovabilidade em situações de violência de gênero
, por reforçar as estruturas de dominação masculina. O Juízo citou precedentes do STJ (HC 1441372) para sustentar que o ciúme é um
fundamento apto a exasperar a pena-base
.

A valoração negativa da culpabilidade, justificada pela intensa motivação do ciúme e a intensidade do dolo, encontra amparo na jurisprudência superior em casos de violência doméstica. O fato de o agressor desferir socos no rosto e tentar enforcar a vítima com um fio demonstra uma alta reprovabilidade da conduta, ultrapassando o limite inerente ao tipo penal.

Conforme o entendimento contido na sentença, o ciúme configura uma exteriorização da noção de posse do homem em relação à mulher, sendo, portanto, um elemento concreto que justifica a majoração da pena. Conforme visto com esse julgado:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. QUANTUM PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado, questionando a dosimetria. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade na dosimetria. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. As condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, desde que as condenações sejam de fatos diversos, como no presente caso, em que o paciente conta com diversas condenações com trânsito em julgado, além da condenação a qual configurou a reincidência. 5. Culpabilidade e a motivação do crime são desfavoráveis ao paciente, pois: i) evidenciado um dolo de maior intensidade por parte do acusado, além daquele exigido para a configuração do delito em questão, tendo em vista que o denunciado produziu 29 lesões na ofendida; ii) delito por motivo torpe sentimento de posse em relação à vítima, sendo deveras desproporcional a reação do réu causada pelo ciúmes; fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base . 6. Não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas. Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demandaria dilação probatória, inviável em sede de habeas corpus. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(STJ - HC: 846594 RS 2023/0289010-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

O Tribunal de Justiça do Pará possui entendimento sumulado (Súmula nº 23) de que a existência da
aferição negativa de qualquer vetor
do art. 59 do CPB fundamenta a
elevação da pena-base acima do mínimo legal
.

O Juízo
a quo
demonstrou a existência de duas circunstâncias negativamente valoradas, justificando o aumento da pena-base. O cálculo da pena-base foi realizado em
estrita observância ao critério trifásico
e aos parâmetros de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade. O aumento de pena referente a cada circunstância judicial desfavorável é um exercício do
arbítrio do julgador
, que possui
discricionariedade juridicamente vinculada
para definir o
quantum
que entende justo.

Uma vez comprovada a negativação de mais de uma circunstância judicial (culpabilidade e circunstâncias), a pena-base fixada em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
se mostra proporcional e devidamente fundamentada, não cabendo a esta Corte, na ausência de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade, imiscuir-se no mérito da valoração do Juízo
a quo
.

Na segunda e terceira fases da dosimetria, inexistiram agravantes, atenuantes, ou causas de aumento ou diminuição, tornando a sanção definitiva em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou erro que justifique a redução da pena ao mínimo legal, devendo ser mantida a reprimenda em seu patamar definitivo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer do Douto Procurador de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença condenatória proferida pelo Juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/12/2025